Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0703122-76.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO EMBARGADO: GILDOMAR GONCALVES RIBEIRO, NATALIA ANDRADE RIBEIRO, HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTEL, ZENEIDE ARAGAO FARAGE, SORAIA FARAJ VIEIRA, JOAO DO CARMO VIEIRA, NADIA FARAJ, LEILA FARAJ, JAMILE FARAJ D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator